Tribunal: TCU
Processo: 002.896/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a inativação em condições especiais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Abdon Salam Khaled Karhawi contra o Acórdão 5687/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à unidade jurisdicionada.